Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO ANTECIPADA. REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS PRESTADOS. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. Não sendo possível executar o valor integral dos honorários advocatícios pactuados, em razão da rescisão antecipada do vínculo, serão eles arbitrados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da causa
2. Tendo a parte apresentado requerimento genérico para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada.
3. A fixação dos honorários convencionais deve levar em consideração o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado. Nesse contexto, o critério meramente temporal não serve a esse propósito, pois existem momentos durante os quais o processo fica parado, aguardando novos atos.
4. Nos termos dos artigos 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 4.1. O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações absolutamente falsas em Juízo.
5. Anoto que a fixação dos honorários por equidade somente deve ser feita de maneira excepcional, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil. A Jurisprudência tem aceitado, ainda, a apreciação equitativa quando a fixação nos termos do parágrafo 2o do artigo em tema implicar em remuneração desproporcional aos trabalhos prestados 5.1 Ausentes as hipóteses, as verbas devem ser fixadas com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.